Tribunal: CARF
Processo: 11128.007284/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007284/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.728 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
TERMINAL 12 A S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE.
PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS DO EMBARQUE.
POSSIBILIDADE.
O descumprimento do prazo de 7 (sete) dias, fixado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque,
subsume-se à hipótese da infração por atraso na informação sobre carga
transportada, sancionada com a respectiva multa regulamentar.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007284/2009-91
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.728 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007284/2009-91

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de cargas, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, que totalizou R$ 10.000,00 à época
de sua formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a ser
apreciado.
Da Autuação Consta na descrição dos fatos do auto de infração que as multas aplicadas
foram decorrentes do atraso no registro dos dados de embarque de mercadorias
destinadas ao exterior colocadas a bordo das respectivas embarcações, relativamente às
operações ali discriminadas, cuja responsabilidade pela prestação das informações
legalmente exigidas era da empresa autuada.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido no art.
37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994 para prestar as referidas informações,
caracterizando assim a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966 (com redação dada pela Lei no 10.833/2003), sujeitando-se, portanto, à multa
ali fixada.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em 28/10/2009 e, em
18/11/2009, apresentou impugnação (fls. 37-85) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Inépcia da autuação. O auto de infração não foi instruído com as provas dos
supostos ilícitos, o que contraria a legislação que disciplina a emissão desse ato e
prejudica o exercício do direito de defesa do sujeito passivo.
b) Conduta impossível de ser praticada.
[...] é impossível cumprir-se o prazo de 07 dias para o registro de declarações
de despacho de exportação no SISCOMEX em embarques de navios, enquanto
o exportador não fornecer ao transportador o número da sua Declaração de
Despacho de Exportação.
[...]O transportador prescinde obrigatoriamente que a informação, ou seja, que
o número da DDE/SD lhe seja informado pelo exportador. Sem esta informação
do exportador o sistema não efetua o registro, ainda que o transportador
queira fazê-lo no mesmo dia do embarque.
c) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
d) Não enquadramento da conduta considerada irregular na alínea "c"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966. "A autoridade não
aponta qual seria o embaraço ou dificuldade causada à fiscalização em
razão do suposto atraso na entrega das DDEs". e) Não enquadramento da
conduta considerada irregular na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37/1966. Conforme consta no texto do referido dispositivo
legal, a multa impugnada só pode ser aplicada à empresa de transporte
internacional, à prestadora de serviços de transporte internacional ou
expresso porta-a-porta ou ao agente de carga.
f) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação
foi prestada pela própria impugnante antes do início de qualquer
procedimento fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.728 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007284/2009-91

caso o instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do
Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão
da penalidade.
g) Tratando-se de infrações idênticas aplica-se a teoria da infração
continuada. Caso não sejam acolhidos os fundamentos para anular a multa
imposta, deve-se levar em conta que a autuação foi decorrente de uma série
de infrações da mesma natureza, razão pela qual devem ser consideradas
como infração continuada para aplicação da penalidade cabível.
h) Boa-fé. "Na situação dos autos, é fácil constatar que a não
tempestividade das informações se deu por fatos alheios à vontade da
Impugnante" e que não houve prejuízo ao Erário. A jurisprudência pátria
tem considerado a boa-fé como causa de exclusão da ilicitude.
Ao final da peça defensória foi requerida a nulidade ou a improcedência do
lançamento e, sucessivamente, a redução de todas as multas imputadas a
esta Requerente - e as futuras que possam ser impostas - para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), caso se observe a característica da continuidade inerente
à suposta infração.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, revogação do art. 45 a 48 da IN/SRF 800/07,
aplicação da Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, impossibilidade de praticar a conduta,
ilegitimidade passiva e incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.728 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007284/2009-91

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n°
10.833/2003, abaixo transcrita, haja vista o descumprimento da obrigação acessória disposta no
art. 37 da IN SRF no. 28/1994:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
A IN SRF n° 28, de 27/04/1994, em seu art. 37, na redação dada pela IN RFB n°
1.096, de 13/12/2010, que determinava que referido registro deveria ser efetuado no prazo de até
sete dias da data do embarque:
Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias,, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB n°1.096, de 13 de dezembro de 2010) (grifei)

Da análise da tabela acostada aos autos tem-se que o lançamento se deu em
relação às Declarações de Despacho de Exportação – DDE nas quais ao menos uma das
informações sobre o embarque foi prestada em prazo superior aos 7 dias previsto no retrocitado
instrumento normativo, aplicada por cada viagem. Logo, fica claramente evidenciado que a
recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.

Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: revogação do art. 45 a 48 da IN/SRF 800/07, aplicação da Solução de Consulta
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.728 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007284/2009-91

Interna no 2 – Cosit, impossibilidade de praticar a conduta, ilegitimidade passiva e incidência de
denúncia espontânea..
Quanto a alegação de revogação do art. 45 a 48 da IN/SRF 800/07 pela IN
1.473/14, entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo
adequado a prestação de informações. A conduta prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107
do Decreto-Lei n° 37/1966 permanece, podendo ocorrer com a edição da IN SRF no 1.473
eventual flexibilização dos controles aduaneiros legalmente estabelecidos e delegados à
Secretaria da Receita Federal, mas não há que se falar em extinção da penalidade.
Com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB
800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o pedido de retificação dos dados já
informados anteriormente passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista
na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Entretanto, os documentos colacionados aos autos evidenciam que a conduta
autuada foi registro intempestivo dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria no
SISCOMEX, que deveria ser efetuado no prazo estabelecido no art. 37 da Instrução Normativa
(IN) SRF no 28/1994, não havendo qualquer relação com os argumentos trazidos à baila pela
Recorrente (revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB 800/07). Mesmo que pudesse ser aplicada
essa hipótese, não consta nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou
retificações de dados e que as informações iniciais foram prestadas tempestivamente, razão pela
qual entendo que também não cabe a aplicação da Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit ao
caso.
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente entendo que esta não
procede.
A obrigação do transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar
informações à Receita Federal está previsto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
É expressa a responsabilidade do agente marítimo, na qualidade de representante
do transportador estrangeiro no país, conforme se depreende do disposto no art. 32 do mesmo
Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de
01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.728 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007284/2009-91

Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)
III adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Em sintonia com a legislação a Instrução Normativa RFB 800/2007 dispôs que
para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo
transportador compreende o agente marítimo e demais pessoas jurídicas que presta serviços de
transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o e art. 4o,
a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.

O CTN ainda dispõe sobre a solidariedade tributária passiva nos seguintes artigos:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.728 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007284/2009-91

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz se:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(...)
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial
da referida obrigação.
Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.728 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007284/2009-91

mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decret-oLei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 9303-008.393 – 3a Turma -
Conselheira Relatora Tatiana Midori Migiyama)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/05/2010
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recurso especial do Contribuinte negado. (Acórdão no 9303-007.646 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Por fim, cabe ainda ressaltar que, os termos do caput do art. 94 do Decreto-lei
37/1966, no âmbito da legislação aduaneira, constitui infração toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
A Recorrente argumenta que o caso envolve obrigação acessória impossível de ser
cumprida, pois, para obedecer ao prazo de 7 (sete) dias, necessitava de informações do
exportador, que detinha prazo de 10 (dez) dias para registro da DDE, contado da conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira (art. 56, III, da Instrução Normativa SRF no 28, de
27/04/1994).
Como visto acima, da análise da tabela acostada aos autos, quando da prestação
das informações sobre os dados do embarque registradas no Siscomex o prazo conferido pela
norma vigente à época para cumprimento dessa obrigação acessória já se encontrava
extrapolado, conforme comando constante do caput do art. 37, da Instrução Normativa SRF no
28, de 1994:
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Esclareça-se que, no caso, não houve inexequibilidade do prazo para registro dos
dados de embarque, pois haveria se o exportador não tivesse registrado a DDE para que a
Recorrente promovesse, no prazo de 07 (sete) dias, o registro dos dados de embarque.
No presente caso, houve o registro da DDE e a Recorrente extrapolou em demasia
o prazo para registro dos dados de embarque.
A Recorrente defende que a impropriedade do prazo de 07 (dias) observa-se com
do o art. 52 da IN 37, combinado com o art. 56, III:
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
(...)
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados;
(...)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.728 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007284/2009-91

Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações
indicadas no art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no
que couber:
(...)
III - pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas no parágrafo único do art. 52,
exceto petróleo bruto e seus derivados, até o décimo dia corrido após a conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do
embarque das mercadorias; e
Ora, o comando acima reproduzido diz respeito à hipótese de registro de DDE
após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, nos casos estipulados pelo
art. 52 dessa norma.
E nessa hipótese descrita pela Recorrente, de registro a posteriori da DDE, o
prazo de 07 (sete) dias para registro dos dados de embarque não flui a partir da data de
embarque, como se confunde a Recorrente, mas, sim, da data de registro da DDE, consoante
art.37, §2o, da mesma norma:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
[...]
§ 2° Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração.
Situação esta que não se aplica no presente caso, portanto, improcedente tal
argumentação.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.728 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007284/2009-91

informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital